Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO INDICADOS OS PARÂMETROS À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatada a omissão na indicação dos parâmetros à atualização da condenação, acolhem-se os embargos declaratórios para que o item “VIII” da ementa ora revista passe a constar nos seguintes termos: “VIII. Outrossim, os valores referentes à taxa de conveniência e/ou de entrega (R$ 108,00 – id 38784058 e ids 38785260 e 38785261) devem ser deduzidos do preço pago pelos ingressos (R$ 608,00 – id 38784058 e 38785264) (Lei 14.046/2022, art. 2o, § 7o) a perfazer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser restituído à recorrente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação”.
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.